Tribunal: STF
Processo: ARE 1457311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Transcrevo a seguir trecho da sentença que adoto como razão de decidir: 



    Requisito socioeconômico



    Em constatação realizada por assistente social designada por este Juízo (evento 20, LAUDO_SOC_ECON1), certificou-se que o autor mora com a mãe e o irmão. A residência é própria, recebida a título de herança e está em razoável estado de conservação. No que tange à renda familiar, verifica-se do laudo de constatação e do CNIS que o autor e seu irmão são desempregados. A mãe do demandante mantém vínculo com a empresa EMPARLIMP LIMPEZA LTDA desde o ano de 2013, recebendo valores ligeiramente superiores ao salário-mínimo. A última remuneração que consta em seu histórico, referente à competência de 09/2021; foi no valor de R$ 1.774,23. Assim a renda da genitora, dividida pelo número de membros do núcleo familiar (três), resulta em valor superior ao referencial adotado (1/4 do salário mínimo). A análise das informações colhidas na constatação e das fotos da residência onde reside a parte autora não revela situação de miserabilidade ou risco social. Vê-se, sim, alguma precariedade nas condições de vida do grupo familiar, que certamente enfrenta dificuldades financeiras, como a maior parte da população. Note-se que o benefício em tela não se presta a aprimorar as condições de vida de quem enfrenta dificuldades financeiras, mas restringe-se a garantir o mínimo para a sobrevivência com dignidade, o que já se identifica no caso concreto. Em suma, não há indicativo que justifique a concessão de auxílio por parte do Estado, sobressaindo-se, no caso, o dever de sustento da família, que tem se mostrado adequado.



    Registro, em atenção às razões recursais, que além de a renda ser superior ao limite legal, ela também é bastante superior às despesas declaradas. Dessa forma, ausente a miserabilidade, a sentença de improcedência deve ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente